Tribunal: TJSP
Processo: 1004162-16.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório – DPVAT. Sentença improcedência. Apelo do autor.

Cerceamento de defesa não verificado. A prova pericial realizada apreciou a lesão no pé direito do autor e concluiu que, após consolidada tal fratura, não há debilidade permanente, sendo tal prova conclusiva e suficiente para o julgamento da ação. Para a concessão da

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório – DPVAT. Sentença improcedência. Apelo do autor.

Cerceamento de defesa não verificado. A prova pericial realizada apreciou a lesão no pé direito do autor e concluiu que, após consolidada tal fratura, não há debilidade permanente, sendo tal prova conclusiva e suficiente para o julgamento da ação. Para a concessão da indenização do seguro DPVAT é necessária a existência de incapacidade permanente, parcial ou total, o que não foi apurado no presente caso.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004162-16.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante LUCAS DA
SILVA REMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-16.2019.8.26.0047 -Voto no 25242
2
Apelação Cível n° 1004162-16.2019.8.26.0047
Apelante: Lucas da Silva Remes
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Comarca de Assis - 2a Vara Cível
Juiz: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama
Voto n. 25242
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório
DPVAT. Sentença improcedência. Apelo do
autor.
Cerceamento de defesa não verificado. A prova pericial
realizada apreciou a lesão no pé direito do autor e concluiu
que, após consolidada tal fratura, não há debilidade
permanente, sendo tal prova conclusiva e suficiente para o
julgamento da ação. Para a concessão da indenização do
seguro DPVAT é necessária a existência de incapacidade
permanente, parcial ou total, o que não foi apurado no presente
caso.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida a f. 220/223, destes autos de ação
de cobrança de indenização do seguro obrigatório, DPVAT, movida por
LUCAS DA SILVA REMES, em relação a SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor no pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-16.2019.8.26.0047 -Voto no 25242
3
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atribuído à causa, observando ser ele beneficiário da assistência
judiciária.
Apelou o autor (f. 225/229). Postulou pelo afastamento da
sentença e o prosseguimento do feito, alegando que houve cerceamento
de defesa com o indeferimento da prova pericial complementar, pois o
laudo pericial não constatou a lesão do pé direito. Sustentou ainda que
em caso de reforma da sentença deverá ser invertida a condenação nas
verbas da sucumbência, com fixação de honorários entre 15 a 20% do
valor da condenação ou, em sendo ínfima, no valor de R$1.000,00.
A apelação, isenta de preparo, por ser o autor beneficiário
da gratuidade da justiça, foi contra-arrazoada (f. 233/239).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 01/10/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 224); a
apelação, protocolada em 07/10/2020, é tempestiva.
O autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia
11/02/2019 quando conduzia sua motocicleta (f. 15/28), tendo sofrido
ferimento cortocontuso em tornozelo direito conforme boletim de
atendimento médico (f. 29/34).
Postulou o recebimento da indenização do seguro
obrigatório, mas teve seu pedido indeferido porque não apurada a
existência de sequela definitiva (f. 35/36), tendo ajuizado a presente
ação, postulando a condenação da ré no pagamento da indenização no
valor de R$9.450,00 ou em valor a ser apurado a partir da perícia
médica.
O laudo pericial produzido nestes autos aduziu e concluiu
que o autor sofreu fratura do 4o metatarso direito no acidente narrado
nestes autos, todavia tal lesão não resultou em debilidade permanente
de membro, não apresentando sequelas morfo-funcionais relativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-16.2019.8.26.0047 -Voto no 25242
4
acidente que se enquadrem em situações previstas na tabela do DPVAT
(f. 206/212).
A apelação não comporta provimento.
Não se vislumbra a existência de cerceamento de defesa
com o indeferimento da produção de prova pericial complementar.
Isso porque, a lesão apreciada pelo perito quando do
exame médico foi justamente aquela apontada nos documentos do
atendimento médico de emergência prestado ao autor, a saber, o
ferimento cortocontuso no tornozelo direito, que resultou na fratura do 4o
metatarso direito.
Assim, ao contrário do que sustentou o autor, a prova
pericial realizada apreciou a lesão em seu pé direito e concluiu que, após
consolidada tal fratura, não há debilidade permanente, sendo tal prova
conclusiva e suficiente para o julgamento da ação.
A Lei 6.194/74, em seu art. 3o, mesmo após as alterações
introduzidas pelas Leis 11.482/07 e 11.945/2009, dispõe que os danos
cobertos pelo seguro obrigatório de danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares.
Assim, se a invalidez não for permanente, a vítima de
acidente de trânsito não faz jus à indenização pelo seguro obrigatório.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes deste
E. Tribunal:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA -
INVALIDEZ PARCIAL E TRANSITÓRIA - LESÃO EM JOELHO
- POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO POR MEIO DE
CIRURGIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Embora presente o nexo
de causalidade entre o acidente e o atual estado físico do acionante, se
a incapacidade é parcial e temporária, não faz jus o apelante ao
recebimento de indenização almejada. RECURSO IMPROVIDO.
(0121559-03.2009.8.26.0100
Apelação;
Relator(a):
Antonio
Nascimento; São Paulo; 26a Câmara de Direito Privado; 17/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-16.2019.8.26.0047 -Voto no 25242
5
Acidente de Veículo. Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança.
Alegação de invalidez permanente. Produção de prova pericial.
Constatação de invalidez parcial e temporária, passível de tratamento
médico. Hipótese que não se enquadra nos requisitos previstos no
artigo 3o, III, "b" da Lei 6194/74. Indenização indevida.
Improcedência da demanda. Sentença mantida. Recurso improvido.
(0021384-62.2008.8.26.0576 Apelação; Relator(a): Rocha de Souza;
São José do Rio Preto; 32a Câmara de Direito Privado; 07/03/2013).
Cobrança. Indenização de seguro DPVAT por invalidez permanente.
Laudo pericial elaborado conclusivo de que as lesões sofridas
geraram incapacidade temporária e parcial. Indenização que somente
seria devida para o caso de invalidez permanente, total ou parcial,
conforme dispõe o art. 3o da Lei 6.194/74. Fato constitutivo do direito
não demonstrado. Sentença de improcedência mantida. Apelo
improvido.
(9107646-04.2009.8.26.0000
Apelação;
Relator(a):
Soares Levada; Ribeirão Preto; 34a Câmara de Direito Privado;
18/02/2013)
Por tais motivos, é mantida a improcedência do pedido,
restando prejudicado o exame da apelação quanto à inversão das
verbas da sucumbência.
Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios devido pelo autor para 15% do valor atribuído à causa,
observando ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator